Tribunal: TJDFT
Processo: 0721369-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721369-37.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EULANDO LASARO DE DEUS VIEIRA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EULANDO LASARO DE DEUS VIEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA: “IMPUGNAÇÃO À PENHORA Trata-se de execução em que houve penhora, por meio do sistema Sisbajud, do valor de R$ R$ 23.100,00 (ID 157403374). A parte executada sustenta a impenhorabilidade de todo o valor penhorado, sob o fundamento de que se trata de de aposentadoria, incidindo no caso a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Além do valor apontado acima, foram bloqueados os seguintes valores: 1) R$ 36,17 NU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (ID 157403376) 2) R$ 304,03 NU PAGAMENTOS S.A. e BCO BRADESCO (ID 157403377) De acordo com o referido dispositivo legal, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No caso em exame, pelos documentos acostados às ID 157352672 e 157352676, a parte executada comprovou que a penhora efetivada ao ID 157403374 recaiu sobre valor depositado em conta bancária destinada ao recebimento de verba de natureza salarial, e que tal valor não adveio de outra espécie de depósito bancário, distinto do salário. Com efeito, o exame dos extratos juntados revela que o valor bloqueado provém da verba de natureza alimentar, pois não há outras espécies de depósitos na conta bancária em questão. Todavia, o STJ, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo cabimento da penhora de salário, mesmo que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Entendeu o STJ que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, e que o credor, por outro lado, tem direito a uma tutela efetiva e capaz de garantir também os seus direitos. Destarte, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se a ementa do precedente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475 / MG, Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, REPDJe 19/03/2019) No caso dos autos, a quantia que o executado aufere mensalmente é de R$ 27.369,67, além desse valor recebeu o importe de R$ 13.685,00 à título de gratificação natalina. Observa-se que, ainda que não se considere a gratificação recebida, a aposentadoria do executado possui valor elevado, o que se amolda no que foi disposto nesta decisão. Diante disso, com fundamento no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, desconstituo PARCIALMENTE a penhora de ID 157403374, mantendo penhorado o valor correspondente a 30% do bloqueio (R$ 6.930,00), e determino a entrega da quantia de R$ 16.170,00 à parte executada, mediante expedição de alvará de levantamento ou transferência para conta bancária. Expeça-se o alvará ou o ofício para a transferência bancária, independentemente da preclusão da presente decisão. No tocante aos valores de R$ 36,17 e R$ 304,03, não tendo o executado impugnado às referidas quantias, determino que permaneçam bloqueado até decisão ulterior. Após preclusão da presente decisão, tornem os autos conclusos para destinação dos valores penhorados.” O Agravante sustenta que a penhorabilidade de parte dos seus proventos representa matéria preclusa. Afirma que os proventos são impenhoráveis e são inteiramente absorvidos para a manutenção de sua família. Requer a antecipação da tutela recursal para impedir a constrição e ao final a sua confirmação. Preparo recolhido (IDs 47551198 e 47551199). É o relatório. Decido. Em 13/12/2018 a Agravada (Exequente) requereu a penhora de percentual da remuneração do Agravante (ID 35722956 dos autos de origem). O pedido foi indeferido pela decisão de ID 35722968 dos autos de origem, contra a qual a Agravada (Exequente) interpôs o Agravo de Instrumento 0701049-05.2019.8.07.0000 (ID 35722987 dos autos de origem) que, todavia, foi desprovido, conforme se colhe da ementa abaixo transcrita (ID 47315295): “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE. RESSALVA DA CONVICÇÃO PESSOAL DO RELATOR. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com a jurisprudência dominante, ressalvadas as exceções legais, não pode ser atenuada a impenhorabilidade das verbas remuneratórias prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. II. Ressalva da convicção pessoal do relator quanto à possibilidade da constrição de até 30% da remuneração do executado. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 07010490520198070000, 4a T., rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJe 21/8/2019)” Em 25/04/2023, sem qualquer ressalva, a Agravada (Exequente) requereu novamente a penhora de percentual dos proventos do Agravante (ID 157173599 dos autos de origem). A decisão agravada (ID 158009043 dos autos de origem), também sem qualquer ressalva, manteve a penhora do valor correspondente a 30% dos proventos do Agravante. Esse breve histórico do cumprimento de sentença demonstra que o pleito de penhora de percentual da remuneração do Agravado encontra óbice na preclusão, presente o disposto nos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Note-se que mudança jurisprudencial, salvo quando provinda de precedentes vinculantes, não tem o condão de reabrir discussão sobre questão preclusa. Presente, pois, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano decorre dos consectários processuais da r. decisão agravada. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator